Tribunal: TJBA
Processo: 0000657-65.2010.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000657-65.2010.8.05.0069 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELIVANIA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA Nº 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÕES APENSADAS COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC e na Súmula nº 568 do STJ, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em razão da ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito tributário exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se a decisão monocrática que aplicou o Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça deve ser reformada, diante das alegações de nulidade por ausência de contraditório, inaplicabilidade temporal do precedente vinculante, necessidade de somatório de execuções e prevalência da legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.184 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamentou a aplicação do referido precedente, estabelecendo parâmetros objetivos para caracterização das execuções fiscais de pequeno valor, com incidência imediata aos processos em curso. No caso concreto, o crédito exequendo é inferior a R$ 10.000,00, não houve citação válida da executada nem localização de bens penhoráveis, tampouco comprovação, pelo ente público, da adoção das medidas administrativas prévias exigidas pelo precedente vinculante. Inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem a existência de execuções apensadas em face da mesma executada, inviabilizando a aplicação do art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o ente público foi intimado a se manifestar nos autos, não logrando êxito em afastar os fundamentos da decisão agravada. Mantém-se íntegra a decisão monocrática quando o agravo interno se limita à reiteração de argumentos já apreciados e adequadamente enfrentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e preservou a sentença de extinção da execução fiscal. Tese de julgamento: É legítima a manutenção de decisão monocrática que aplica o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ para extinguir execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando inexistente comprovação de medidas administrativas prévias ou de circunstâncias aptas a afastar o precedente vinculante. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b”, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; CF/88, art. 37, caput. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000657-65.2010.8.05.0069, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELIVANIA GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do agravo interno,, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 1